Tribunal: TJSP
Processo: 0006064-42.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
r "sem licença da autoridade". Não havendo lei regulamentadora do porte de arma branca, torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a condenação pela prática da contravenção em tela afrontará os princípios da reserva legal e segurança jurídica. Autoria, outrossim, não suficientemente evidenciada nos autos. Dúvida que opera em favor do réu. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0006064-42.2017.8.26.0483; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Contravenções Penais

Relator(a):

Diniz Fernando

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

20/03/2020

Ementa:
PORTE DE ARMA BRANCA. Contravenção penal. Absolvição em Primeiro Grau de jurisdição. Recurso ministerial com vistas à condenação do réu. Impossibilidade. Atipicidade configurada. Norma penal em branco não regulamentada. Ausência da elementar "sem licença da autoridade". Não havendo lei regulamentadora do porte de arma branca, torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a

Ementa:
PORTE DE ARMA BRANCA. Contravenção penal. Absolvição em Primeiro Grau de jurisdição. Recurso ministerial com vistas à condenação do réu. Impossibilidade. Atipicidade configurada. Norma penal em branco não regulamentada. Ausência da elementar "sem licença da autoridade". Não havendo lei regulamentadora do porte de arma branca, torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a condenação pela prática da contravenção em tela afrontará os princípios da reserva legal e segurança jurídica. Autoria, outrossim, não suficientemente evidenciada nos autos. Dúvida que opera em favor do réu. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006064-42.2017.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ FLAVIO
MARIANO DA PAZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006064-42.2017.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 11.258 2/5 CGL
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 6 0 6 4 - 4 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 4 8 3
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : L u i z F l á v i o M a r i a n o d a P a z
C o m a r c a : P r e s i d e n t e V e n c e s l a u
J u i z d e 1 a I n s t â n c i a : D r . D e y v i s o n H e b e r t h d o s
R e i s
VOTO No 11.258
PORTE DE ARMA BRANCA. Contravenção penal. Absolvição
em Primeiro Grau de jurisdição. Recurso ministerial com
vistas à condenação do réu. Impossibilidade. Atipicidade
configurada. Norma penal em branco não regulamentada.
Ausência da elementar “sem licença da autoridade”. Não
havendo lei regulamentadora do porte de arma branca, torna-
se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a
condenação pela prática da contravenção em tela afrontará os
princípios da reserva legal e segurança jurídica. Autoria,
outrossim, não suficientemente evidenciada nos autos.
Dúvida que opera em favor do réu. Sentença mantida.
Recurso não provido.
1) LUIZ FLÁVIO MARIANO DA PAZ foi absolvido da
acusação de infringir o art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/41, com fulcro no art.
386, III e VII, do CPP.
Inconformado, apelou o Ministério Público (fls. 168/177)
pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia, fixando-se a
reprimenda acima do mínimo legal e estabelecendo o regime inicial
semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 188/193), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento (fls.
204/208).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 20 de outubro de 2017, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006064-42.2017.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 11.258 3/5 CGL
Presidente Venceslau, o apelado trazia consigo arma branca (facão), fora
de casa, sem licença da autoridade (fls. 43/44).
A r. decisão absolutória deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O fato é atípico.
Dispõe o art. 19 da LCP: “Trazer consigo arma fora de casa ou
de dependência desta, sem licença da autoridade. Pena prisão simples, de quinze
dias a seis meses, ou multa (...) ou ambas cumulativamente”.
Cuida-se de norma penal em branco que carece de
regulamentação.
Mesmo sendo a faca ou facão arma própria, ou seja, dotada
de finalidade ofensiva, inexiste no nosso ordenamento jurídico o
regulamento à norma penal em branco, dispondo acerca da licença para
referidas armas, ao contrário do que acontece com as armas de fogo.
Não havendo lei regulamentadora do porte de arma branca,
torna-se impossível a obtenção de uma licença, de sorte que a condenação
pela prática da contravenção em tela afrontará os princípios da reserva legal
e segurança jurídica. Vê-se o agente punido por omissão, na obtenção da
licença para portar arma, sem ter reais condições de cumprir tal dever.
Por ser assim, a conduta é atípica, ausente o elemento
normativo “sem licença da autoridade”, exigido pelo texto do art. 19 para
configuração da contravenção.
Seguindo esta linha de raciocínio, já decidiu esta C. Corte:
“(...) não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, ato normativo regulamentando
a licença para porte de armas brancas. Nesse contexto, considerando que para o
preenchimento do tipo contravencional sob exame é imprescindível a presença do
elemento normativo sem licença da autoridade, o porte de faca é admitido, pois não
há como requerer autorização para assim agir” (Apelação no
0001957-24.2012.8.26.0646, 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des.
Xavier de Souza j. 19/08/2015);
“Como é fácil perceber, trata-se de norma penal em branco, pois, à
subsunção da conduta, não basta trazer consigo arma fora de casa ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006064-42.2017.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 11.258 4/5 CGL
dependência desta, sendo necessário que tal comportamento ocorra sem que o
agente tenha licença da autoridade para fazê-lo. Ocorre, entretanto, que inexiste
norma regulamentando tal licença (elemento normativo do tipo)” (Apelação no
0006887-60.2011.8.26.0407 14a Câmara de Direito Criminal Rel. Des.
Hermann Herschander j. 27/08/2015).
Não outra é a posição de Guilherme de Souza Nucci: “(...) ao
tratarmos das denominadas armas brancas (por exclusão, as que não são de fogo),
sejam próprias (destinadas ao ataque ou defesa, como punhais, lanças, espadas
etc.), sejam impróprias, (destinadas a outros fins, como machados, martelos,
serrotes, etc., mas usadas para ataque e defesa, eventualmente), entendemos que o
art. 19 é inaplicável. Não há lei regulamentando o porte de arma branca de que tipo
for. Logo, é impossível conseguir licença da autoridade para carregar consigo uma
espada. Segundo o disposto no art. 5o, II, da Constituição Federal, ninguém é
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Há outro
ponto importante. Cuida-se de tipo penal incriminador, razão pela qual não pode
ficar ao critério do operador do Direito aplica-lo ou não, a seu talante. Primamos
pela legalidade (não há crime ou contravenção penal sem prévia definição legal) e
não encontramos lei alguma que disponha sobre o tema” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, vol. 1, 8a ed., Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 106).
Não bastasse, conforme salientou o d. Magistrado:
“(...) as provas coligidas na instrução foram bastante frágeis. Foi
ouvida apenas uma testemunha de acusação, que disse que, ao ser indagada se o
acusado estaria portando o facão em busca de alguém (de modo a caracterizar
perigo), mencionou que não, mas sim se precavendo caso seu desafeto surgisse.
O réu, por sua vez, negou essa versão. Mencionou que o facão era
de terceiro.
Como se denota, a própria dinâmica dos fatos não foi devidamente
esclarecida, legitimando a aplicação do in dubio pro reo.” (g.n., fls. 167 e DVD
que acompanha os autos).
De rigor, portanto, a manutenção da absolvição do apelado,
calcada no art. 386, III e VII, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006064-42.2017.8.26.0483 - Presidente Venceslau - VOTO No 11.258 5/5 CGL
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, mantida, na íntegra, a r. sentença absolutória.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator